Tribunal: TJBA
Processo: 0564395-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564395-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: RV CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CARLA VALOISE OLIVEIRA DE AVILA MACHADO, KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC.

2.
Os aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, cujo mérito deve estar delimitado pelo
decisum
. A contradição que vicia o julgado é aquela interna, que torna a conclusão do julgado incompreensível. Não dá ensejo a oposição de embargos a mera irresignação do embargante contra o julgamento de mérito do recurso de apelação.

3.
Verifica-se que a Embargante não demonstrou a existência de vícios de fundamentação no acórdão embargado, pretendendo apenas a rediscussão do mérito da demanda, o que não é compatível com a natureza dos embargos de declaração.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0564395-33.2017.8.05.0001, tendo, como Embargante,

RV CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

e, como Embargada,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do
voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA